Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706077-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO, ATRIUM GESTAO DE IMOVEIS LTDA, STRUTTURA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARCIA FIGUEIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS, STRUTTURA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por STRUTTURA ENGENHARIA LTDA formulado no ID 70214522, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007